Tribunal: TJSP
Processo: 1024174-86.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelações – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Cancelamento do voo ocasionando atraso de mais de trinta horas, com perda de compromisso acadêmico. Ré que não disponibilizou nem sequer assistência material à autora no período de espera. Inequívoca a responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual. Bem

Ementa:
Apelações – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Cancelamento do voo ocasionando atraso de mais de trinta horas, com perda de compromisso acadêmico. Ré que não disponibilizou nem sequer assistência material à autora no período de espera. Inequívoca a responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual. Bem reconhecido o dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 2.500,00), comportando majoração para a importância de R$ 10.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Honorária de sucumbência também comportando majoração, com vistas a remunerar condignamente o trabalho do advogado da vencedora, e por aplicação do acréscimo do art. 85, §11, do CPC. Sentença parcialmente reformada, com a majoração da indenização e da honorária de sucumbência, esta para 20% sobre o valor da condenação.

Deram parcial provimento à apelação da autora e negaram provimento à da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024174-86.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada JULIA CLARA DE OLIVEIRA CORREA DE BARROS, é
apelado/apelante GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento à apelação da autora e negaram
provimento à da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1024174-86.2019.8.26.0003 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 5a Vara Cível do Fórum Regional de Jabaquara
Apelantes/apelados: JULIA CLARA DE OLIVEIRA CORREA DE
BARROS e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
MM. Juíza de primeiro grau: PatriciaMaielloibeiro Prado
Voto no 35.654
Apelações Transporte aéreo nacional Cancelamento de voo
Ação indenizatória Sentença de acolhimento parcial do
pedido Cancelamento do voo ocasionando atraso de mais de
trinta horas, com perda de compromisso acadêmico. Ré que
não disponibilizou nem sequer assistência material à autora
no período de espera. Inequívoca a responsabilidade da ré
pelo inadimplemento contratual. Bem reconhecido o dano
moral disso proveniente. Indenização arbitrada em primeiro
grau (R$ 2.500,00), comportando majoração para a importância
de R$ 10.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz
da técnica do desestímulo. Honorária de sucumbência
também comportando majoração, com vistas a remunerar
condignamente o trabalho do advogado da vencedora, e por
aplicação do acréscimo do art. 85, §11, do CPC. Sentença
parcialmente reformada, com a majoração da indenização e da
honorária de sucumbência, esta para 20% sobre o valor da
condenação.
Deram parcial provimento à apelação da autora e negaram
provimento à da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
3
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JULIA CLARA DE OLIVEIRA CORREA DE BARROS em face de GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
A autora comprou passagem aérea da ré,
partindo de Porto Alegre com destino a Maringá, fazendo conexão em
São Paulo. O voo estava marcado para sair de Porto Alegre às 9h10 do dia
14.10.19, e de São Paulo às 11h15, chegando ao destino final, Maringá, às
12h35 daquele mesmo dia. No dia seguinte, 15.10.19, a autora teria uma
apresentação de seminário na faculdade.Dois dias antes da data marcada
para o embarque, a companhia aérea ré entrou em contato com a autora e
informou que o voo foi antecipado para às 6h40. Assim, a autora
compareceu ao aeroporto às 4h30, com a antecedência necessária para o
novo horário do embarque. A companhia ré informou que o voo estava
com atraso e, por volta das 9h, que ele seria cancelado. Assim, a autora foi
compelida a aguardar em uma fila por cerca de 4 horas, para ser atendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
4
por prepostos da ré apenas às 13h e realocada em voo com partida no dia
seguinte, às 9h10. Apesar de existirem inúmeros voos com partida no
mesmo dia e de a autora informar a necessidade de chegar a tempo da
apresentação do seminário na faculdade, nenhuma outra providência foi
adotada pela ré. Não foi disponibilizado também nenhum tipo de
assistência material, seja de alimentação, seja de hospedagem. O voo que
saiu de Porto Alegre no dia seguinte ainda experimentou atraso e fez com
que a autora perdesse o voo de conexão em São Paulo, de modo que a
autora foi realocada para voo com partida apenas às 16h20, chegando ao
destino final às 18h do dia 15.10.19, com mais de trinta horas de atraso.
Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00, como
indenização por danos morais. Responsabilizou a ré pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em 15% sobre o valor da condenação
(fls. 171/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Apelam ambas as partes.
Pretende a ré a reforma integral da sentença e,
para tanto, diz, em síntese, que: (a) a mudança do horário do voo se deu
em razão da reestruturação da malha aérea; (b) a ré comunicou a
alteração do voo com antecedência razoável, conforme estabelece o art. 12
da
Resolução
ANAC
400,
havendo,
portanto,
excludente
de
responsabilidade; (c) “o voo da parte Apelada estava inicialmente
previsto para chegar às 12h35min do dia 14/10, porém com a alteração
passou para 12h45min, uma diferença de apenas 10 minutos”; (d) “foram
concedidas todas as assistências legais, não havendo que se falar em
responsabilidade da Cia apelante que em momento nenhum agiu com
relapsa ou descaso, restando afastado o direito à indenização”; (e) ”os
supostos transtornos ocorreram em razão da necessidade de se proceder
à manutenção da aeronave, por motivos de segurança, uma vez que foi
constatado um pequeno problema pela equipe de manutenção do avião”;
(f) “não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço, tendo a Cia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
6
modo incontroverso reacomodado a parte apelada de imediato e lhe
prestado toda a assistência, inclusive alimentação”; (g)
de todo modo, a autora experimentou mero contratempo; e (h)
subsidiariamente, pleiteia a redução do arbitramento da indenização (fls.
195/214).
De seu turno, pretende a autora a majoração do
valor da indenização para R$ 15.000,00 e da honorária de sucumbência
(fls. 181/191).
2. Recursos tempestivos (fls. 180/181 e 195),
preparados (fls. 192/193 e 215/216) e respondidos (fls. 243/253 e 254/266).
É o relatório do essencial.
3. Trata-se de contrato de transporte aéreo
nacional, que se submete ao regramento do Código Civil e do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
7
Segundo
aqueles
diplomas,
em
tema
de
transporte de pessoas e coisas, o transportador tem a inequívoca
obrigação contratual de conduzir íntegros passageiros e bagagens do
local de origem até o de destino, nos horários previstos.
No caso, houve cancelamento do voo que
partiria de Porto Alegre inicialmente às 9h10 do dia 14.10.19 e que já
havia sido alterado pela companhia ré para às 6h40 daquele mesmo dia.
E apenas foi disponibilizado à autora voo com
partida no dia seguinte, mais de dezesseis horas depois, sendo que ainda
houve atraso neste voo, o que fez com que a autora perdesse o voo de
conexão e chegasse ao destino final com mais de 30 horas de atraso do
horário inicialmente previsto.
Afora
todos
esses
transtornos,
a
autora
fundamenta seu pedido também no descaso da empresa ré para com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
8
passageiros, que não prestou adequada assistência material, o que
também aflora incontroverso nos autos, diante da ausência de
impugnação específica a respeito consta, apenas, que a ré forneceu à
autora um voucher de alimentação, no valor de R$ 30,00, no aeroporto de
São Paulo, local do voo de conexão (cf. fl. 52).
4. A ré sustenta a verificação de excludente de
responsabilidade, com o argumento de que o cancelamento do indigitado
voo teria decorrido de necessidade de manutenção emergencial na
aeronave.
Contudo, se é que a aeronave necessitou de
manutenção, isso não caracteriza excludente de responsabilidade, mas
típica situação do chamado fortuito interno.
Quando assim não fosse, seria de rigor a
obediência, pela companhia aérea, ao art. 741 do Código Civil,
estabelecendo que “interrompendo-se a viagem por qualquer motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
9
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento
imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em
outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por
modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as
despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte”.
Não consta que a apelada tenha apresentado ao
apelante alguma alternativa para a realização do transporte em horário
mais próximo que o programado, o que poderia, em tese, ter evitado
maiores prejuízos à autora.
Além disso, como visto, a ré não disponibilizou
acomodação nem alimentação em todo o período de espera em Porto
Alegre.
Em face desse contexto, incensurável se mostra a
r. sentença ao ter reconhecido o inadimplemento contratual e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
10
responsabilidade da ré pelos danos morais experimentados pela autora, a
qual foi imposto sofrimento íntimo digno de proteção jurídica, porque de
medida superior à que decorre dos inevitáveis aborrecimentos do
cotidiano.
Indenização.
5. Quanto à mensuração do dano moral, não é
necessário grande esforço para aquilatar o abalo que o episódio em
questão trouxe à autora, que, como consequência do cancelamento do
voo, foi realocada para voo com partida apenas no dia seguinte e não
recebeu assistência material adequada.
A autora ainda foi impossibilitada de fazer
apresentação em seminário previamente agendado na faculdade, por
conta do atraso na chegada, alegação encontrando razoável respaldo
probatório no documento encartado a fls. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
11
E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado,
lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de outro,
pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à
repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
Sopesados todos esses fatores e tendo em conta o
critério adotado pela Turma Julgadora em hipóteses análogas, tenho que
a indenização arbitrada em primeiro grau, no montante de R$ 2.500,00,
comporta majoração para R$ 10.000,00, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo.
Já é hora de o Judiciário brasileiro ter em conta
que as pífias indenizações muitas vezes fixadas em casos tais, a se
considerar que são poucos os que ingressam em juízo, acabam integrando
o custo operacional dos grandes fornecedores de produtos e de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
12
mostrando-se tal custo bem menos expressivo do que seria o necessário
para a implantação e manutenção de uma estrutura de atendimento ao
consumidor realmente eficiente e respeitosa.
Tal quantia experimentará correção monetária a
contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ)
e será acrescida de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação, por se
tratar de responsabilidade de fundo contratual.
6. Também é caso de majoração dos honorários
de sucumbência, para 20% sobre o montante da condenação, até por
aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, por conta do improvimento da
apelação da ré.
7. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, com a majoração da indenização e dos honorários de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024174-86.2019.8.26.0003 -Voto no
13
Anoto, por último, que o não acolhimento
integral do pedido de indenização por danos morais não implica
sucumbência recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da
sucumbência (Súmula 326 do STJ).
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação da autora e nega provimento à da ré.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator